Tribunal: TJES
Processo: 5001423-72.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001423-72.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em face da r. sentença (Id n. 2520274), proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON, no Processo Administrativo nº 4178/2011, para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

E, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e de

honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Apelação (Id n. 2520281), o Município alega, em suma: (I) proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, (II) necessidade de condenação apenas da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, (III) que não deve ser condenado ao pagamento de custas.

Contrarrazões apresentadas. (Id n. 2520290)

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de Maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUB. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5
5001423-72.2019.8.08.
.0024

APTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

APDO
:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR:
DES.
MANOEL ALVES RABELO

VOTO VISTA

DIVERGÊNCIA PARCIAL

Eminentes pares, verifica-se da conclusão do substancioso voto proferido pelo eminente Relator
,
que sua excelência deu parcial provimento ao apelo do Município de Vitória/ES,
para isentá-lo do pagamento das custas finais, sem prejuízo do ressarcimento do valor das despesas antecipadas pela parte contrária
.

Todavia,
diferente do seu posicionamento, entendo que o Município não é isento, mas tão somente beneficiário da tramitação do processo independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II, do Art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/13, bem como a Lei federal – Lei 6.830/80 – não pode isentá-lo de pagamento de taxa estadual (custas processuais).

No citado artigo 19 temos a expressa autorização de dispensa de pagamento antecipado, senão vejamos:

Art. 19. Têm tramitação independentemente de antecipação das custas:

II - o processo em que forem autoras as pessoas jurídicas de direito público, alcançando suas autarquias, fundações públicas e as entidades fiscalizadoras do exercício profissional;

Por sua vez, no artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13, o legislador aponta os beneficiários da isenção do pagamento das custas, dentre os quais não se insere a Fazenda Municipal, confira-se:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

I - os atos, processos ou procedimentos referentes a crianças e adolescentes, quando sujeitos à tramitação na Vara da Infância e Juventude;

II - o Ministério Público nos atos de ofício;

III - os impetrantes de habeas corpus e habeas data;

IV - a ação direta de inconstitucionalidade;

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

VI - os embargos de declaração;

VII - os atos considerados necessários ao exercício da cidadania, referentes à capacitação do cidadão ao exercício da soberania popular e ao alistamento militar;

VIII - o agravo retido;

IX - a exceção de pré-executividade;

X - os embargos declaratórios;

XI - o agravo de instrumento em recurso especial e em recurso extraordinário;

XII - o requerente na ação civil pública e na ação civil pública de improbidade administrativa; na ação popular; no mandado de segurança e no mandado de injunção, quando coletivos; ou em qualquer outra ação coletiva.

§ 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

§ 2º A isenção dos atos atinentes aos processos que tramitem na Vara da Infância e Juventude se restringe ao interesse da criança e do adolescente, cumprindo o pagamento àquele que deu causa à ação.

§ 3º A dispensa a que se referem os incisos VIII e XI, estende-se, inclusive, às despesas postais.

§ 4º Na ação civil pública e na ação popular, o requerente só responde pelas custas se houver má-fé, cumprindo à parte contrária o pagamento das custas.

Não havendo previsão na Lei do Estado-membro, a Lei Federal não pode, sob pena de inconstitucionalidade, renunciar a receitas provenientes de tributos estaduais e municipais. Trata-se da proibição constitucional prevista no Art.151, III, da CF de um ente federativo conceder isenção a tributos de outras entidades políticas, a conhecida vedação à isenção heterônoma.

Somente o próprio ente tributante é que pode conceder exoneração tributária, pois quem é competente para tributar é também para exonerar, princípio que decorre da discriminação constitucional de competências tributárias.

Não se olvide, ademais, que a isenção tributária somente se dá por meio de expressa previsão legal, cuja interpretação deve ser restrita e literal, nos exatos termos do Art. 111, II e 176, ambos do CTN,
verbis:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

[...].

II - outorga de isenção;

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.

De certo que este Tribunal de Justiça já encampou igual entendimento ao asseverar que
“
a isenção do pagamento de custas prevista no artigo 39 da LEF só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal, visto que é vedado à União instituir isenção de um tributo de competência de outro Ente Federado (vedação de isenção heterônoma), conforme consta no artigo 151, III de nossa Carta Magna”.
(TJES, AC 21140059177, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Subst.: DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01⁄11⁄2016, Publicação no Diário: 09⁄11⁄2016).

Ademais, a despeito de firmado precedente vinculante em sentido contrário pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.107.543/SP), a isenção em análise envolve ofensa direta ao Art.151, inciso III da Constituição Federal, reserva de hermenêutica processual constitucional, que de regra, deve ser atribuída ao Supremo Tribunal Federal através do Recurso Extraordinário.

A propósito, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça que analisou caso idêntico ao aqui debatido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TAXA JUDICIÁRIA ESTADUAL. ISENÇÃO. FAZENDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESTADUAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA ISENÇÃO HETERÔNOMA. ART. 151, III, DA CF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO CAPAZ POR SI SÓ DE SUSTENTAR O RESULTADO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.
1. No caso dos autos, a Municipalidade não interpôs simultaneamente recurso extraordinário para impugnar fundamento constitucional autônomo e suficiente adotado pela Corte de origem, no sentido de que norma federal não pode isentar ente municipal de pagamento da taxa judiciária estadual, uma vez que, em nosso ordenamento jurídico, vige o princípio da vedação da isenção heterônoma, proibição constitucional prevista do art. 151, III, da CF. 2. A fundamentação de natureza constitucional é por si só autônoma e suficiente para manter o resultado do acórdão recorrido, de modo que a não interposição concomitante do recurso extraordinário com o especial impede a admissão do apelo nobre, nos exatos termos da Súmula 126/STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário".
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1635264/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

Assim, a sedimentação do tema caberá ao STF num derradeiro exame da matéria à luz da supremacia da Carta da República, paradigma de confronto a uma limitação constitucional ao poder de tributar, porquanto a vedação de isenção heterônoma é cláusula pétrea, derivada da forma federativa do Estado, protegida contra alteração na Constituição (60, §4º, I, CF), ou seja, manutenidora do equilíbrio federativo por excelência.

Destarte, considerando-se que as custas judiciais consubstanciam tributo, devem ser aplicadas as normas previstas no Código Tributário Nacional, como a interpretação literal das regras de isenção tributária, nos termos do artigo 111 do CTN, impondo-se, por conseguinte, a condenação do Município ao seu pagamento.

Por tais razões,
inauguro
d
ivergência parcial
, para manter integralmente a sentença, com a condenação do Município de Vitória/ES, ao pagamento das custas processuais e, por conseguinte, negar provimento ao recurso.

É como voto.

VITÓRIA/ES, 03 DE JUNHO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em face da r. sentença (Id n. 2520274), proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON, no Processo Administrativo nº 4178/2011, para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

E, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e de

honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Apelação (Id n. 2520281), o Município alega, em suma: (I) proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, (II) necessidade de condenação apenas da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, (III) que não deve ser condenado ao pagamento de custas.

Contrarrazões apresentadas. (Id n. 2520290)

É o relatório no essencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Cuida-se de Embargos à Execução Fiscal opostos pelo BANCO ITAU VEÍCULOS S.A. contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA insurgindo-se em razão da cobrança de multa aplicada pelo PROCON de Vitória, por meio da CDA nº 726/2018.

O débito que originou a CDA exequenda tem como fundamento processo administrativo do PROCON, registrado sob o nº 4178/2011, que versa sobre a abusividade da cobrança de tarifas em contrato de financiamento firmado entre o Banco Itaú e o consumidor Roberto Pontiar.

O PROCON Municipal, após instauração de processo administrativo, aplicou multa à Instituição Financeira no importe de
R$ 66.083,53 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e três centavos).

O Juízo singular, todavia, reduziu o valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A
legislação consumerista (Lei 8.078/90, art. 57) preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado ao consumidor; (iii) a vantagem auferida com o ato infrator e (iv) a condição econômica do infrator.

Verifico que o PROCON, no caso em tela, levou em consideração o caráter individual do ato, que não foram encontrados fatores atenuantes e, como fatores agravantes, as situações descritas nos incisos I (
reincidência
), II (obter vantagens indevidas) e IV (
deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências
); e também sua modulação nos termos do at. 41, §2º, do Decreto Municipal 11.738/2003, fundamentação a qual se encontra em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública quando este estiver em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento no sentido de que
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes”.

(TJES, Classe: Apelação, 048170090020, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Nestes termos, comungo do entendimento perfilhado pelo juízo
a quo,
pois também considero que a decisão administrativa que fixou o valor da multa em
R$
66.083,53 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta
e três centavos) se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque o fato gerador da multa, repito, foi a abusividade da cobrança de encargos em contrato de financiamento (tarifas de cadastro R$ 350,00, serviço de terceiros R$ 1.392,00 e promotoria de vendas R$ 181,00).

Demonstrando-se, assim, o valor da multa aplicada pela administração pública desproporcional ao prejuízo suportado pelo consumidor (aproximadamente R$ 1.900,00).

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA LICITUDE DA COBRANÇA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas. Também é cediço que ao Poder Judiciário não é dado interferir no mérito administrativo, por se tratar de órgão detentor de poder de polícia para cominar multas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, não obstante seja possível, excepcionalmente, analisar a proporcionalidade e a razoabilidade da sanção pecuniária em relação à infração cometida. 2. A cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) tem sua legalidade reconhecida quando expressamente prevista em contratos firmados até 30 de abril de 2008, quando da entrada em vigor da Resolução-CMN 3.518/07, que disciplina a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras. 3. Ocorre que, no caso vertente, a financeira Apelada não trouxe aos autos o contrato de financiamento bancário firmado entre ele o consumidor responsável pela reclamação no sentido de comprovar que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) era prevista de forma clara e legível, o que torna a reconhecer sua ilegalidade. Jurisprudências. 4. Desse modo, considerando que o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte (REsp 1721191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018) , e não tendo o autor, ora recorrido, se desincumbido de provar o fato modificativo do seu direito, na forma do art. 373, II do CPC, não há razões para alterar o julgamento administrativo, devendo a multa ser mantida. 5.
No entanto, entendo que o valor da multa aplicada pela administração pública se mostra exorbitante, destoando da razoabilidade em relação ao prejuízo suportado pelo consumidor (cerca de R$ 1.470,00), enquanto a multa foi de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), sendo seu valor atualizado em torno de R$60.000,00 (sessenta mil reais), revelando a sua desproporcionalidade.
6. Considerando a gravidade da infração atribuída pelo PROCON (Grupo III), por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza. 7. Conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200075040, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 08/02/2022)

Com relação à sucumbência, o magistrado condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

No tocante à alegação de sucumbência mínima por parte do Município, não vejo como acolher essa pretensão.
Afinal,
o pleito inicial de redução do valor foi julgado procedente com significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação do ente público de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Por fim, c
om relação ao pagamento das custas, entendo assistir razão ao Município.

A Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa, prevendo a isenção, tão somente, do “
Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras
”.

Todavia, especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80,
isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal
destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

Na espécie, em se tratando de embargos à execução fiscal,
disciplinados

pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para isentar o Município do pagamento das custas processuais.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ISENÇÃO DE CUSTAS PELO MUNICÍPIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –

A multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator
.

2 –
Esta Corte posiciona-se no sentido de que, para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

3 -
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios
.

4 -
A decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida.

5 -
Embora o Magistrado tenha julgado improcedente o
pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença.

6 -
E
m se tratando de embargos à execução fiscal, disciplinados pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação.

7 -
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.